Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709898-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos de ação de conhecimento, Processo no 0700096-16.2021.8.07.0018, ajuizada por ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C. 404 SANTA MARIA SUL (autora), deferiu, cautelarmente, a suspensão de operações de remoção de pessoas da área ocupada pelos integrantes da autora/agravada, até a prolação da sentença (ID 120153208, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34010087), DISTRITO FEDERAL insurge-se contra a referida decisão. Diz que, conforme apontado na petição que deu ensejo à decisão, o Poder Público pretende construir na área invadida um terminal rodoviário, creche e posto de saúde. Afirma que os grileiros, representados pela agravada, pretendem se apossar da área, afirmando que ela seria passível de regularização. Argumenta que isso não é verdade, pois tal área não é destinada a moradias. Anota que um TAC, já homologado judicialmente, permitiu a regularização da área, mas que não houve destinação à moradia. Defende que a permanência dos atuais grileiros está impedindo o Poder Público de oferecer serviços básicos para a população e que também prejudica a regularização do setor. Aduz que a decisão agravada está sendo utilizada para promover a grilagem de terras e que a maioria das invasões ocorreram após 2020. Discorre acerca da prevalência do interesse público e da ausência de licença para a construção irregular. Aponta, ainda, para a inexistência de quilombolas na região e para a ausência de provas de que os associados da autora/agravada sejam descendentes de quilombolas. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, ao final, pede o provimento do recurso, para permitir a fiscalização de invasão na área não passível de regularização. Sem preparo, na forma da Lei. Despacho de ID 34068032, intima o agravante para se manifestar quanto ao teor de decisão proferida nos autos da ADPF 828/DF e quanto ao decidido na Reclamação no 49.845/STF. Petição do DISTRITO FEDERAL no ID 34463909. Despacho de ID 34510161 consigna a desistência do agravante quanto ao pedido liminar e intima a agravada para apresentar contrarrazões. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 35553364). Decisão de ID 35613730 prorroga a suspensão do processo, em razão do quanto determinado na ADPF 828/DF. Decisão de ID 36977671 consigna nova prorrogação da suspensão do processo, por mais 4 meses. Petição da agravada no ID 37892547. Decisão de ID 37896695 que indeferiu pleito da agravada. Petição do agravante no ID 41089302, pela qual requer o julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista o escoamento do prazo de suspensão. Despacho de ID 41263667, intima o DISTRITO FEDERAL quanto ao não conhecimento do recurso. Manifestação do agravante no ID 41316457. É o relato do necessário. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, que leva à negativa de prosseguimento deste recurso. Isso porque, conforme se infere dos autos de origem, após a prolação da decisão agravada, o magistrado singular proferiu nova decisão, mais enfática e abrangente, para estender os efeitos da tutela provisória a todas as edificações atualmente existente na região, até a solução do feito (ID 132827813, dos autos de origem). Em consulta ao PJE de 2a instância, nota-se que o DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a referida decisão, mediante a interposição do agravo de instrumento no 0731486-24.2022.8.07.0000, distribuído a este Relator, cujas razões e objeto são os mesmos manifestados no bojo do presente recurso. Notadamente, a decisão desafiada no recurso no 0731486-24.2022.8.07.0000 substituiu aquela recorrida neste agravo de instrumento, de modo que se verifica superveniente ausência de interesse recursal neste feito, considerando-se que a controvérsia será, oportunamente, apreciada e decidida nos autos do agravo de instrumento no 0731486-24.2022.8.07.0000. O recurso não deve, portanto, ter seguimento. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultado ao agravante a oportunidade para que se manifestasse sobre o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do interesse recursal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator